Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-21.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003403-21.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO LUIS DE ALMEIDA - CPF: 028.899.301-22 (APELANTE), DANILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 125.228.684-89 (APELANTE), WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA - CPF: 120.900.374-07 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLON BESTER GONZALES - CPF: 006.062.491-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA GUIA DAS NEVES CONCEICAO - CPF: 862.708.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 072.036.051-08 (VÍTIMA), DANILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 125.228.684-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIS DE ALMEIDA - CPF: 028.899.301-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Veredito condenatório. Decisão contrária às provas dos autos. Submissão a novo julgamento. Improcedente. Opção por uma das versões. Recurso desprovido.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a submissão do apelante a novo julgamento.

II.
Questão em Discussão

Decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos e baseada exclusivamente em elementos informativos.

III.
Razões de Decidir

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos,
“a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução”
.

A dificuldade da colheita de prova testemunhal se justifica por se tratar de homicídio ocorrido no contexto de organização criminosa, não deslegitimando as provas colhidas durante a investigação e confirmadas na fase judicial pelos policiais.

O julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser mantido quando os jurados optarem por uma das versões dos fatos apresentados em plenário, respaldada em elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos de testemunhas.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, 'd'; CP, art. 121, § 2o, I, III e IV; CPP, arts. 593, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.08.2024; TJMT, AP no 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.07.2024; TJMT, Enunciado Criminal no 13.

Doutrina:
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398; BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003403-21.2023.8.11.0050 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S): WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe no 1003403-21.2023.8.11.0050), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP - (ID 248497272).

O apelante sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contraria às provas dos autos e baseada exclusivamente
“em informações recebidas durante as investigações”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 248497275).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 2484497277).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento (Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 259166655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 29 de julho de 2023, por volta das 03 horas, em frente ao estabelecimento comercial denominado BAR UTI DA CERVEJA, situado na Avenida Minas Gerais, n° 1771-NW, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis, WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA, na companhia de Danilo Pereira dos Santos e outra pessoa não identificada, mataram EDUARDO FERREIRA DE LIMA, mediante disparos de arma de fogo. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA como incurso nas sanções do 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal

[...].”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotora de Justiça - ID 248497160)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
1°) No dia 29 de julho de 2023, por volta das 03 horas, em frente ao estabelecimento comercial denominado BAR UTI DA CERVEJA, situado na Avenida Minas Gerais, nO 1771-NW, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis, EDUARDO FERREIRA DE LIMA teve disparado em direção da sua cabeça tiro de arma de fogo, que acarretou seu óbito?

SIM ( X ) NÃO ( )

2°) Nas circunstâncias e data acima descritas, WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA efetuou disparo de arma de fogo em direção a cabeça da vitima EDUARDO FERREIRA DE LIMA acarretando seu óbito?

SIM ( X ) NÃO ( )

3°) O Jurado absolve o acusado WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA?

SIM ( ) NÃO(X)

4°) O réu WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA praticou o crime por motivo torpe, em razão de um acerto de contas entre membros de facção criminosa?

SIM ( X ) NÃO ( )

5°) O réu WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA praticou o crime de modo que resultou perigo comum, vez que efetuou diversos disparos de arma de fogo em locais que havia grande aglomeração de pessoas?

SIM ( X ) NÃO ( )

6°) O réu WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA praticou o cri mediante recurso que dificultou a defesa da vitima?

SIM ( X ) NÃO ( )

[...].”
(Bruno Cesar Singulani França, juiz de Direito - ID 248497271 - fls. 17)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pela Certidão de Óbito (ID 248496681 - fls. 21) e Laudo Pericial no 551.1.01.9185.2023.130441-A02 (ID 248496692), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marlon Bester Gonzales e José da Guia das Neves Conceição, investigadores de polícia (ID 248496681 - fls. 31 e 35), Jamyle Albenizia dos Santos Acioli (ID 248496681 - fls. 39/41), e interrogados o corréu Danilo Pereira dos Santos (ID 248496681 - fls. 46/47) e

o apelante WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA (ID 248496695).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Marlon Bester Gonzales, José da Guia das Neves Conceição, Alexandre Segretto dos Anjos e Wagner de Almeida Leite
, bem como o interrogatório do
apelante
(Relatório de Mídias -
ID 248497199).

Na sessão plenária, ouviram-se Marlon Bester Gonzales, Alexandre Segretto dos Anjos
,
Danilo Pereira dos Santos

e o apelante (Relatório de Mídias - ID 248497270).

O corréu Danilo Pereira dos Santos foi processado e condenado na Ação Penal no 1002364-86.2023.8.11.0050.

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 29.7.2023, por volta das 3h, em frente ao estabelecimento comercial “Bar UTI da Cerveja”, situado na avenida Minas Gerais, n° 1771-NW, bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis/MT, WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA [apelante], juntamente com Danilo Pereira dos Santos e outra pessoa não identificada, mataram a vítima Eduardo Ferreira de Lima mediante disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Constata-se que os jurados se convenceram que a vítima
“teve disparado em direção da sua cabeça tiro de arma de fogo”
,

resultando em sua morte; o apelante foi o autor dos disparos; não o absolveu (Quesitos 1, 2 e 3). Além disso, entenderam que o apelante agiu por motivo torpe,
“
em razão de um acerto de contas entre membros de facção criminosa
”
;
“
resultou perigo comum, vez que efetuou diversos disparos de arma de fogo em locais que havia grande aglomeração de pessoas”
; cometeu o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (Quesitos 4, 5 e 6).

Da dinâmica do homicídio, foram extraídas as seguintes conclusões pela análise das imagens das câmeras de segurança no local do fato [“Bar UTI da Cerveja”],
in verbis
:

“[...]
a princípio um desentendimento teria se iniciado na praça pública (praça da bíblia) em frente ao referido bar, e que de imediato uma motocicleta de modelo alto, com 02 (dois) indivíduos, começou a perseguir a vítima até o comercio UTI DA CERVEJA, e que em um certo momento o caroneiro desce da moto e desfere vários disparos de arma de fogo contra a cabeça de EDUARDO FERREIRA DE LIMA. No entanto, também foi possível verificar que 02 (dois) indivíduos que estavam no comércio (BAR UTI DA CERVEJA) deram apoio ao suspeito da moto que desferiu os tiros, visto que um deles derruba a vítima no chão e o segura, enquanto o garupa da moto atira na vítima. O suspeito que derrubou e segurou a vítima no chão foi identificado como DANILO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo PERNAMBUCO [...] o caroneiro da moto, suspeito que teria efetuado os disparos contra a EDUARDO FERREIRA DE LIMA, no caso o executor do Homicídio, foi identificado como WEBERSON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA, vulgo MAGO [...].Também nas imagens, é possível verificar o momento em que a vítima tenta correr do executor (MAGO), que o persegue em uma motocicleta como caroneiro, e que é interceptada por PERNAMBUCO, que segura EDUARDO FERREIRA DE LIMA enquanto o MAGO efetua os disparos. Após os disparos, PERNAMBUCO ainda dá um leve empurrão nas costas de MAGO como um sinal claro de ordem para que ele se evadisse do local. [...]”
[Relatório de Investigação no 2023.7.76440 – ID 248496681 - fls. 84].

Registre-se que o apelante foi identificado como o executor do homicídio, inicialmente,
“
por conta suas características físicas, constatadas nas imagens obtidas do dia dos fatos, sendo essas características: um sujeito magro, alto, esguio, e que anda mancando com uma perna”
(ID 248496681 - fls. 84). Esta particularidade [andar mancando com uma perna] chamou a atenção dos investigadores de polícia, os quais conheciam o apelante no “meio policial”, diante do envolvimento com a organização criminosa do Comando Vermelho, bem como tinham ciência de que possuía
“alteração ortopédica no joelho”
(ID 248496697 - fls. 3). Observam-se, nitidamente, das fotografias juntadas aos autos (IDs 248497151 a 248497153) que o apelante possui “deformidade” no joelho direito, a induzir dificuldade de se locomover.

Atente-se que, em continuidade das investigações, foram obtidas as seguintes informações: 1)
“o suspeito do homicídio se trata do vulgo ‘Mago’, o qual estaria cumprindo missão para a facção criminosa Comando Vermelho”
; 2)
“no momento do fato o vulgo “Mago” chegou no carona em uma motocicleta XRE tendo como condutor do veículo, o suspeito Bruno Almeida vulgo ‘Bigão’”
, cuja morte sobreveio no curso do processo, conforme relatório subscrito por Daiana Vieira Padilha [investigadora de polícia] - (ID 248496696).

Conforme bem ponderado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em sede de contrarrazões recursais,
“a comprovação da autoria do crime ficou evidenciada a partir da análise das imagens do crime, comprovando a participação do recorrente na empreitada criminosa, assim como do depoimento dos policiais civis que diligenciaram na investigação, no sentido de que todos os relatos recebidos denotavam ao apelante como autor do crime, sendo certo que ele é faccionado da organização criminosa Comando Vermelho, atendendo pelo apelido ‘Mago’, exercendo a função de executor.”
(ID 248497277 - fls. 5).

No contexto, a conclusão do Conselho de Sentença tem suporte nas declarações de Marlon Bester Gonzales, José da Guia das Neves Conceição e Daiana Vieira Padilha [investigadores de polícia] bem como de Alexandre Segretto dos Anjos [delegado de polícia], que descreveram, na Delegacia, na instrução e em plenário, detalhadamente, como se deram as investigações que apontaram o apelante como autor dos disparos de arma de fogo, que resultaram na morte da vítima Eduardo Ferreira de Lima, além da motivação e do modo de execução do crime.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), aquela exposta pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau. Em outras palavras, não acolheram a versão do apelante de que não seria o executor do homicídio, afastando a tese da Defesa de negativa de autoria [Ata de julgamento – ID 248497271 - fls. 25].

Noutro giro, verifica-se que as testemunhas [Marlon Bester Gonzales, José da Guia das Neves Conceição e Alexandre Segretto dos Anjos] prestaram depoimentos também em Juízo, nas duas fases do procedimento do Júri, a elidir a alegação defensiva de que a decisão dos jurados baseou-se apenas em elementos de prova inquisitivos.

Merece destaque do depoimento do delegado de polícia [Alexandre Segretto dos Anjos], em plenário, que a autoria atribuída ao apelante decorreu principalmente das informações de que o apelante [vulgo “Mago”] estaria
“em divida com o comando e teria que executar algumas pessoas”
, as quais foram obtidas de pessoas que não quiseram se identificar, afirmando ser
“normal as pessoas se sentirem acuadas, com medo de represálias em razão de colocar seu nome na situação”
(Relatório de Mídias - ID 248497270).

Consoante reflexão de Pedro Olímpio Monteiro Filho,
“quem presenciou um homicídio, nunca dispõe da mínima pretensão de depor, seja por não querer se envolver com o fato, seja pelo receio de represálias por parte do agente violador da lei repressiva, ou mesmo, de seus familiares”
(Proposta de Reforma do Código de Processo Penal e o Tribunal Do Júri - Aspectos Polêmicos - http://www.pgj.ce.gov.br/), a justificar a dificuldade da colheita de prova testemunhal,
notadamente por se tratar de homicídio ocorrido em contexto de organização criminosa [Comando Vermelho], não deslegitimando as provas colhidas durante a investigação e confirmadas na fase judicial pelos policiais.

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos,
“a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2024). Também não
se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos
“a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP no 1002068-30.2022.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2024)

Logo, o pleito de submissão do apelante WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA a novo julgamento mostra-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025